Tribunal: TJES
Processo: 0000282-14.2021.8.08.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Desacato; Impedimento, perturbação ou fraude de concorrência; Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000282-14.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000282-14.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAMIRO BRUNER TONINI VIANA - ES36308, OLIMPIO ANTONIO DE PAULO NETO - ES35482-A

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL E AMEAÇA – ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DESACATO - AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – CONCUSSÃO – RESISTÊNCIA OU DESOBEDIÊNCIA - CONDENAÇÃO MANTIDA – CORRUPÇÃO ATIVA – EMBRIAGUEZ – ASUÊNCIA DE CONSCIÊNCIA E VONTADE – TESE NÃO ACOLHIDA - DOSIMETRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1 - Absolvição negada, haja vista a robustez das provas de autoria e materialidade. 2 – Impossível a absolvição por ausência de dolo específico quanto ao delito de desacato, uma vez que demonstrado o dolo específico de menosprezar os funcionários públicos, expondo-os ao desprestígio. 3 – Resta inviável o acolhimento do pedido de aplicação do princípio da consunção com o delito de resistência ou desobediência, haja vista que os fatos se deram sem a necessária unidade de desígnios entre os crimes de desacato e resistência ou desobediência. 4 – Possível a desclassificação do crime de resistência para desobediência. 5 - Diante da atuação do defensor dativo na apresentação de razões recursais, necessária a fixação de honorários advocatícios. 6 - Recurso parcialmente provido.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000282-14.2021.8.08.0031

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOAO PAULO AMORIM DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: RAMIRO BRUNER TONINI VIANA - ES36308, OLIMPIO ANTONIO DE PAULO NETO - ES35482-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Relata a denúncia:

“1° FATO:

Consta dos autos do Inquérito Policial n° 084/2021, em anexo, que serve de suporte à presente denúncia, que no dia 16 de outubro de 2021, por volta das 03h30min, na Rua Tiradentes, n.° 344, nº estabelecimento "Posto Ipiranga", neste município e comarca, os denunciados HUMBERTO e JOÃO PAULO, acima qualificados', agindo de forma livre e consciente, constrangeram DIVINO MANOEL PINTO mediante grave ameaça.

Segundo restou apurado, nas circunstâncias de tempo e espaço acima descritas, os denunciados se deslocaram até o "Posto Ipiranga" deste município, objetivando inicialmente o abastecimento do veiculo que ocupavam.

Todavia, em decorrência do horário, apenas o vigia DIVINO MANOEL PINTO estava trabalhando no estabelecimento, oportunidade em que explicou para os denunciados que o abastecimento almejado só poderia ser realizado a partir das 05h00min com a chegada dos frentistas.

Ato continuo, irritados, os denunciados passaram a constranger o referido funcionário, de modo que disseram "vai abastecer para nós sim!" e seguiram em direção à vitima, momento em que mandaram

que DIVINO MANOEL PINTO entrasse em um beco, chegando ao ponto do denunciado JOÃO PAULO colocar a mão em um pochete que estava na cintura e falar "você tem aço ai, eu também tenho aço aqui", referindo-se a uma arma de fogo, após a vitima fazer menção de pegar uma lanterna.

Temendo por sua vida, diante de tal constrangimento, a vitima fez sinal para um conhecido no sentido de alertar a policia, bem como afirmou para os denunciados que existiam câmeras no local, razão pela qual a policia certamente estaria monitorando na delegacia, motivando o acusado JOÃO PAULO a correr para a rodoviária.

Com efeito, após ser acionada, a policia militar chegou ao estabelecimento e abordou o denunciado HUMBERTO verificando que trazia consigo, para consumo pessoal, substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, quais sejam, 02 (duas) buchas de substância análoga a maconha, 04 (quatro) pedras da droga conhecida como crack e 04 (quatro) papelotes de substância análoga a cocaína.

Ainda, a Policia Militar abordou e realizou busca pessoal no denunciado JOÃO PAULO, que tinha se abrigado na rodoviária, encontrando com o mesmo 01 (um) coldre de arma de fogo de couro na cor preta.

Ademais, em esfera policial os denunciados confessaram que ambos compraram as drogas para fazerem o uso pessoal.

Como se não bastassem os fatos anteriores, os denunciados resistiram e desacataram os policiais militares, bem assim ofereceram vantagem indevida aos agentes policiais.

Insta salientar que os denunciados, durante as diligências dos policiais militares que estavam no exercício das suas punções, sem aceitar a abordagem, disseram aos referidos servidores públicos que eram "Cachorros do Governo" e que "por debaixo da farda vocês usam calcinhas", além de ameaçar os militares de morte dizendo "quando a gente sair da cadeia vocês vão ver, a gente resolve na bala".

Com a finalidade de escapar da responsabilidade, os denunciados ofereceram vantagem indevida aos policiais e perguntaram aos agentes dá lei quanto queriam para soltá-los, usando os seguintes dizeres: "Quantos vocês querem para soltar a gente? Só falar o valor".

Por derradeiro, consta ainda que, durante a abordagem policial, os denunciados também ameaçaram, por palavras, a vítima DIVINO MANOEL PINTO, prometendo-lhe causar mal injusto e grave, dizendo que voltariam ao local para matá-lo, certamente em retaliação ao fato da policia ter sido acionada.

Verifica-se que a vitima DIVINO, representou contra as ameaças proferidas pelos denunciados, conforme consta à fl. 31.”

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi condenado pela prática dos crimes previstos nos artigos 146, 147, 329, 331 e 333, todos do Código Penal c/c a Lei 11.340/2006, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e, 01 (um) ano e 03 (três) meses de detenção, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

A defesa do apelante pugna por sua absolvição por ausência de provas quanto aos crimes de constrangimento ilegal e ameaça.

Inicialmente, denoto que a materialidade e a autoria delitiva restaram satisfatoriamente aclaradas pelo boletim unificado (fls. 10 verso/12 verso). Vejamos:

“que se recorda da vítima Divino; que confirma os termos da denúncia; que chegaram ao local de madrugada; que o carro citado estava no local e um dos réus estava próximo à rodoviária e o outro dentro do carro; que o que estava dentro do carro colocou a droga dentro da boca e o outro, ao ser revistado foi encontrado em sua posse um coldre;
que resistiram à prisão; que tentaram subornar o colega; que acredita que eles perguntaram quanto queriam para soltar eles; que ameaçaram os policiais; que falaram que os policiais eram cachorros do governo; que ameaçaram a vítima;

que os réus resistiram à prisão de forma a não obedecer, não querer entrar no cofre da viatura, que chutaram na viatura;
que tomou conhecimento de que a vítima Divino foi morta tempos depois dos fatos” (depoimento prestado em juízo pelo policial militar Arthur Ferreira)

“que se recorda dos réus; que se recorda dos fatos;
que quem ligou para a polícia foi outro popular que viu o movimento no posto de gasolina;
que encontrou o Humberto dentro do veículo e o outro ao perceber a aproximação da viatura, saiu em direção à rodoviária; que encontrou dentro da boca de Humberto o entorpecente e o outro retornou para onde estava acontecendo a abordagem e detiveram os dois;
que segundo Divino os réus queriam forçar a vítima a abastecer o veículo deles
;
que a resistência se deu mediante dificuldade na abordagem, que não obedeciam, que não queriam sair do veículo;
que o réu não chegou a usar de força física contra a guarnição; que Humberto não respondia e desconfiaram que havia algo na boca;
que o desacato ocorreu durante o caminho à delegacia, fazendo ameaça e proferindo xingamentos como cachorro do governo;

que no momento da abordagem presenciou os réus ameaçando a vítima dizendo que iam voltar lá; que ia sair da cadeia e iam voltar lá
; que aparentemente os réus estavam sob efeito de drogas.”(depoimento prestado em juízo pelo policial militar Ademir Pereira Duarte)

Analisando detidamente o caderno processual, os depoimentos constantes dos autos, em especial, o depoimento prestado pelo policial militar Ademir, confirmam que a vítima Divino afirmou que os réus o constrangeram a abastecer o veículo, sendo que um popular, vendo a movimentação anormal no posto de gasolina, acionou a polícia militar.

Além disso, conforme demonstrado no depoimento do policial militar, os réus ameaçaram a vítima alegando que retornariam ao local dos fatos assim que saíssem da cadeia.

Importante salientar, que a vítima não foi ouvida em juízo, uma vez que foi morta antes da realização do ato.

As provas coligidas aos autos são indenes de dúvidas a respeito dos crimes de ameaça e constrangimento ilegal, permitindo concluir pela prática delitiva imputada ao apelante.

Assim, diferente do que alegam, existem provas robustas, no sentido de manter a condenação quanto aos referidos delitos, razão pela qual não merece retoques o édito condenatório.

Requer, ainda, a defesa a absolvição por ausência de dolo específico quanto ao delito de desacato e a aplicação do princípio da consunção com o delito de resistência, ou desobediência.

Mais uma vez sem razão.

Depreende-se do caderno processual, que o réu chamou os policiais militares de “cachorros do governo”, em franco dolo específico de menosprezar os funcionários públicos, expondo-os ao desprestígio, o que impede o acolhimento da tese defensiva.

No que se refere ao pedido de aplicação do princípio da consunção com o delito de resistência, ou desobediência, entendo que melhor sorte não assiste à defesa.

Isso porque, extrai-se dos autos, que os fatos se deram sem a necessária unidade de desígnios entre os crimes de desacato e resistência ou desobediência.

A dinâmica dos fatos relatada nos autos aponta que o réu Humberto, inicialmente, teria resistido à abordagem policial, se recusando a sair do veículo em que se encontrava.

Em seguida, com o retorno de João Paulo para o posto de gasolina, os policiais militares, ao procederem a revista pessoal localizaram um coldre na posse de João Paulo e as drogas dentro da boca de Humberto.

Ao receberem voz de prisão, os réus ofereceram vantagem indevida a fim de evitar que fossem conduzidos à delegacia de polícia e, ao serem encaminhados para dentro da viatura, dificultaram o ingresso no veículo vindo, inclusive, a chutá-lo.

Por fim, já dentro da viatura e a caminho da delegacia de polícia, os réus ameaçaram a vítima e os policiais militares e os xingaram de “cachorros do governo”, demonstrando cabalmente a pluralidade de desígnios.

Nesse passo, descabe falar em absorção do delito de desacato, pelo crime de resistência, ou desobediência.

O réu João Paulo pugna, ainda, pela desclassificação do crime de resistência para o de desobediência.

Analisando detidamente o caderno processual, entendo ser possível acolher o pleito desclassificatório.

Cediço é o entendimento de que a diferença primordial entre os delitos de resistência e desobediência é o emprego de violência, ou ameaça existente no primeiro, e ausente no segundo tipo penal.

No caso em comento, verifica-se que no momento em que os réus foram conduzidos para a viatura policial dificultaram seu ingresso no veículo, porém sem o emprego de violência ou grave ameaça, como declararam os policiais militares.

A resistência capaz de configurar o delito previsto no artigo 329 do Código Penal é aquela ativa, que emprega violência, ou ameaça direcionada ao agente público.

Inexistente a resistência quando os policiais militares afirmam taxativamente que não houve violência, ou ameaça por parte dos réus, limitando-se a afirmar que a abordagem exigiu manobras de imobilização, estas que muitas vezes se fazem necessárias pelo simples fato de espernearem por conta da irresignação ao receberem voz de prisão.

Assim, entendo pela desclassificação do crime de resistência pelo delito de desobediência.

Requer ainda, a defesa do réu João Paulo, a absolvição pelo crime de corrupção ativa, haja vista o estado de embriaguez do apelante, importando na inexistência de consciência e vontade.

Contudo impossível o acolhimento do pedido.

Conforme jurisprudência pacífica, a embriaguez voluntária e preordenada não excluiu a imputabilidade, tampouco afasta o dolo do agente, notadamente porque resultou evidenciado que o apelante prometeu vantagem indevida, a fim de que o funcionário público deixasse de praticar ato de ofício, caracterizando-se, assim, o crime de corrupção ativa.

Resta, portanto, incabível o pedido de absolvição por ausência de consciência e vontade.

Ultrapassadas as teses ora apresentadas e, diante do acolhimento do pedido de desclassificação do crime de resistência para desobediência, passo a realizar a dosimetria da pena.

Na primeira fase dosimétrica, registro a inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, razão pela qual fixo a pena em 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da menoridade penal relativa (o acusado contava com 20 anos de idade na data do fato), mas deixo de atenuar a pena, eis que estabelecida em seu mínimo legal (Súmula 231 do STJ).

Inexistem circunstâncias agravantes a serem observadas.

Na terceira fase do sistema trifásico de determinação da pena, registro que não existem causas de diminuição e aumento de pena a incidir, razão pela qual torno a pena definitiva em 15 dias de detenção e 10 dias-multa.

Importante salientar, que a defesa pugnou pelo reconhecimento da circunstância atenuante da menoridade relativa a ser aplicada em todos os delitos, contudo, observa-se que no momento da dosimetria da pena, o Magistrado
a quo
reconheceu a referida atenuante, tendo apenas deixado de aplicá-la, haja vista que as penas foram fixadas no mínimo legal, atentando-se para os preceitos estabelecidos na súmula nº 231 do STJ.

Assim, em atenção às disposições do artigo 69, do Código Penal, fixo a pena definitiva em 1 ano e 3 meses de detenção e 2 anos de reclusão e 20 dias-multa.

A defesa requer a substituição de pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, contudo entendo que mais uma vez, sem razão.

Isso porque, o réu não preenche o requisito do inciso I, do artigo 40, do Código Penal, já que o crime foi praticado mediante grave ameaça.

Mantenho a aplicação do artigo 77, do Código Penal, nos mesmos termos da sentença proferida.

Por fim, quanto ao pedido de fixação de honorários advocatícios formulado pelo defensor dativo nomeado para promover a defesa do réu na apresentação de razões recursais, entendo que de acordo com a regra contida no § 1º do art. 22 da Lei nº 8.906/94, o advogado que atuar como defensor dativo, quando inexistente ou insuficiente a Defensoria Pública no local da prestação do serviço, faz jus aos honorários fixados pelo juiz e pagos pelo Estado, hipótese que se amolda perfeitamente ao caso.

É consabido que na seara criminal “nenhum acusado, ainda que ausente ou foragido, será processado ou julgado sem defensor” (CPP, art. 261).

Nesse sentido, é dominante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Deve o Estado arcar com o pagamento de honorários advocatícios ao defensor dativo, nomeado pelo juiz ao réu juridicamente necessitado, quando inexistente ou insuficiente Defensoria Pública na respectiva Comarca. [...]. (AgRg no REsp nº 685.788/MA, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, DJ 7.4.2009).

De igual forma, há decisões monocráticas proferidas por esta Corte: Apelação Cível nº 7088034355, DJ 25.11.2009; Apelação Cível nº 7088007757, DJ 15.3.2010; Apelação Cível nº 7070016345, DJ 15.10.2009; Apelação Cível nº 7070011197, DJ 6.10.2009 e Apelação Cível nº 7060006801, DJ 24.8.2009.

Quando da fixação dos honorários de advogado que atua nos procedimentos criminais, o magistrado pode se utilizar da regra disposta no artigo 85 e parágrafos do Código de Processo Civil, uma vez que o Código Penal, além de nada prever nesse sentido, permite a aplicação analógica, vejamos:

“Art. 3º A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito”.

No caso, por inexistir condenação a subsidiar o arbitramento da verba honorária, aplica-se o disposto no § 8º, do artigo 85, do CPC:

“§ 8º Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º.”

Por isso, os honorários devem ser fixados consoante apreciação equitativa do juiz, tendo em vista o trabalho realizado pelo advogado e seu grau de zelo, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, e o tempo exigido para a sua atividade.

Há que se considerar, por via de consequência, inadequada a obrigatoriedade da utilização de valores pré-fixados na apreciação do magistrado sobre a remuneração devida ao patrono da causa, tais como o Decreto nº 2821-R e a Resolução nº 558/2007 da Justiça Federal; ainda acerca desta última norma, esta eg. Corte já se manifestou por sua inaplicabilidade perante a Justiça Estadual:

“A Resolução nº 558, do Conselho da Justiça Federal, não se aplica às demandas submetidas à Justiça Estadual, porquanto, consoante jurisprudência iterativa deste Egrégio Tribunal, o aludido diploma normativo disciplina, de forma específica, a fixação de honorários advocatícios aos advogados dativos atuantes perante os órgãos da Justiça Federal, em primeira e segunda instância, e os Juizados Especiais Federais. (Apelação Cível nº 30100094124, Rel. Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Segunda Câmara Cível, DJ 24.8.2011)”.

Assim, verifico que em suas razões, a defesa técnica teceu considerações específicas acerca do caso, pugnando pela absolvição, redimensionamento da pena e arbitramento de honorários advocatícios.

Não podemos olvidar da indispensabilidade do advogado para a administração da justiça, conforme já consagra a norma constitucional (art. 133 da CF/88).

É imperioso elevar e reconhecer a importância de tais profissionais, de maneira que o trabalho exercido não caia no descrédito e desmerecimento.

Deve ser levado em consideração o trabalho desenvolvido pelos advogados especificamente os dativos, pois atendem à nomeação judicial para exercerem a defesa de quem não têm condições de suportar os encargos de um advogado serem valorizados, pois ao assumirem tais nomeações ficam impedidos, ainda que parcialmente, de desenvolverem nos instantes em que se dedicam à causa que lhes foi conferida judicialmente na confecção de peças defensivas, recursos e também audiências das tarefas particulares e dos serviços que poderia vir a ser contratado.

Contudo, o valor previsto na referida tabela para apresentação de razões recursais é de 50 (cinquenta) UFIR’s, o que, considerando o valor atual levaria à fixação de quantia irrazoável, cujo estabelecimento resultaria em valores incompatíveis com o efetivo trabalho desenvolvido pelo advogado, sob pena de enriquecimento sem causa do advogado às custas do Estado.

Assim, entendo que o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) é razoável e compatível aos parâmetros estabelecidos pelo art. 85 do CPC c/c art. 3º do CPP; ao quantum fixado em sentença e aos precedentes desta Egrégia Câmara Criminal, diante da complexidade apresentada pelo caso.

Por tais motivos, fixo, pela atuação neste grau de jurisdição em favor do apelante o valor total de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de honorários advocatícios ao Dr. Olímpio Antônio de P. Neto, OAB/ES 35.482.

Mediante tais fundamentos, dou provimento parcial ao recurso para desclassificar o delito de resistência para desobediência e fixar honorários advocatícios ao defensor dativo.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria para conhecer e dar parcial provimento ao apelo defensivo.